Tribunal: TJDFT
Processo: 0762440-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a embargante reapresenta argumento já devidamente analisado e rechaçado, concernente ao valor de mão-de-obra do serviço de desentupimento de ralos e sifões, conforme a prova documental constante dos autos (recibos), observada a cobertura contratual prevista. A decisão, portanto, já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.